Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-98.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001281-98.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ANELI DO CARMO VALENTIM - CPF: 648.960.649-68 (EMBARGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001281-98.2024.811.0050

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
ANELI DO CARMO VALENTIM

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando ao pagamento de danos morais e determinando a restituição simples de valores descontados. Os embargos apontam omissão quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente creditados na conta do autor, a título de empréstimo, com o proveito econômico decorrente da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à análise do pedido de compensação do valor creditado pela instituição financeira na conta bancária do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, especialmente quando a decisão deixa de enfrentar questão suscitada e relevante ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado não se manifestou sobre o pedido de compensação formulado pela instituição financeira, embora haja prova documental de que valores foram efetivamente creditados na conta do autor.

A compensação entre os valores creditados ao autor e o montante fixado na condenação é medida que se impõe, nos termos do art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa, devendo ser expressamente reconhecida para apuração em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão quanto ao pedido de compensação de valores creditados ao consumidor configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Comprovado o depósito de valores na conta do consumidor, é admissível a compensação com o montante reconhecido como indevido, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 884 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972, repetitivos), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001281-98.2024.811.0050

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
ANELI DO CARMO VALENTIM

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra o acórdão proferido no id. 323481393, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, para declarar inexistente relação jurídica vinculada ao contrato no 13656610, condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado; (iii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC se justifica diante da hipossuficiência da parte consumidora e da verossimilhança de suas alegações, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não comprova a existência do contrato no 13656610, limitando-se a apresentar documento relativo a contrato diverso, o que inviabiliza a validação dos descontos realizados.

A jurisprudência é firme no sentido de que documentos unilaterais, como capturas de tela ou prints de sistemas internos, são insuficientes para comprovar vínculo contratual quando impugnados pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação legitima a indenização por dano moral, sendo o valor de R$ 2.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do contrato de cartão de crédito consignado com RMC inviabiliza a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário.

É devida a indenização por danos morais diante de descontos indevidos fundados em relação jurídica inexistente.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, quando ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972, repetitivos), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, EAREsp 676.608.”

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, por não haver qualquer manifestação a respeito do pleito de compensação entre o valor disponibilizado ao autor (em sua conta bancária) e o proveito econômico decorrente do reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Em suas razões, a instituição bancária embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos:

Alega que comprovou, mediante apresentação de comprovantes de transferências bancárias (TEDs), o efetivo recebimento pela parte autora dos valores correspondentes aos saques realizados, valores estes que seriam objeto da demanda originária.

Argumenta que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de compensação desses valores com a quantia fixada na condenação, ou, alternativamente, sobre a necessidade de devolução do montante recebido, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento da omissão apontada, para que seja reconhecido o direito à compensação.

Apesar de intimado a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No presente caso, o acórdão embargado, embora tenha se debruçado sobre a existência (ou não) de relação jurídica entre as partes, e decidido quanto à restituição simples dos valores recebidos indevidamente, não se manifestou sobre o ponto específico da compensação do valor disponibilizado ao autor por meio de depósito em conta, o que caracteriza vício de omissão relevante.

Acerca deste ponto, passo a apreciar a possibilidade de compensação com o montante disponibilizado na conta bancária da parte autora ora embargado.

O Banco apelante demonstrou, de forma inequívoca, que a parte autora efetivamente recebeu valores creditados em sua conta, tendo juntado aos autos os respectivos comprovantes de transferência eletrônica (TEDs).

Logo, evidentemente os valores indevidamente recebidos devem ser restituídos à instituição financeira, devidamente atualizados, ou compensados no montante do proveito econômico obtido pela parte apelante, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos, tão somente para sanar a omissão, com a finalidade de determinar que conste expressamente na decisão a possibilidade de compensação do valor disponibilizado pela instituição financeira ao autor com o montante que vier a ser apurado em sede de liquidação de sentença como proveito econômico indevido.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A
., para, suprindo omissão verificada no acórdão embargado, determinar que conste expressamente na decisão a autorização para que, em sede de liquidação de sentença, seja promovida a compensação entre o valor disponibilizado pela instituição financeira ao autor e o efetivo proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025